Tribunal: TJDFT
Processo: 0736669-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736669-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL EDUARDO SOUZA BATISTA, FLAVIA ALVARES PACHECO APELADO: ALEXANDRE GONCALVES DE ARAUJO, KARLA ARAUJO COSER D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestar quanto aos novos documentos, no prazo de quinze (15) dias. Brasília, DF, em 4 de junho 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator